Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-78.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré

Empresa ré que é concessionária ou permissionária de serviço público de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, varrição, limpeza e conservação de logradouros públicos e áreas verdes. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré

Empresa ré que é concessionária ou permissionária de serviço público de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, varrição, limpeza e conservação de logradouros públicos e áreas verdes. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da CF, também relativa aos danos sofridos por terceiros não usuários dos serviços públicos prestados pela concessionária. Desnecessidade de a autora provar a culpa do motorista do caminhão da ré. Danos materiais demonstrados. Sentença mantida, por fundamento diverso.

Apelação não provida.